Tribunal: TJDFT
Processo: 0721588-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. ENDEREÇO INCOMPLETO. INTIMAÇÃO NÃO RECEBIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A teor do artigo 269 do CPC, a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.” Do mesmo modo, o § 1o do artigo 239 do Codex preceitua que: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”
2. A falta de indicação de endereço atualizado por parte da devedora não implica na intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, pois, no caso concreto, o prazo para apresentação de sua defesa começou a fluir a partir de seu comparecimento espontâneo nos autos, razão pela qual o presente agravo, que visava declarar a validade de intimação enviada e não recebida no último endereço informado nos autos, perdeu o objeto.
3. Agravo interno conhecido e não provido.